Tribunal: TJES
Processo: 0011420-34.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011420-34.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO ROCHA DE AZEVEDO

APELADO: LETICIA APOLINARIO RODY

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. REIVINDICAÇÃO DE POSSE. MEDIDA ADEQUADA. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. RESISTÊNCIA DO LOCATÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DA POSSE INJUSTA. IMISSÃO DE POSSE JUSTIFICADA. REJEIÇÃO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A denunciação à lide é meio de garantia de celeridade processual para o chamamento de pessoa que possa, potencialmente, ser responsabilidade pelo julgamento da ação, devendo tal requerimento ser devidamente justificado. Não se trata, portanto, de um ato automático ou obrigatório ao magistrado apto a gerar, por si só, nulidade do processo;

2. A reivindicação de posse é direcionada àquele que exerce de forma injusta a posse sobre o bem arrematado em leilão, mesmo que o ocupante seja apenas locatário do bem. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada;

3.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
o ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu
” (REsp n. 1.060.259/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017.);

4. Apresentada o Contrato de Aquisição por Arrematação em Leilão do imóvel firmado com a instituição financeira, com a adequada individualização do bem, e a posse injusta do ocupante, impõe a concessão da imissão de posse ao adquiriente;

5. A relação jurídica de locação do ocupante com o antigo proprietário, sem a averbação na matrícula do imóvel, não pode ser oposta ao arrematante, configurando-se a posse injusta do locatário a partir de cientificado para desocupação;

6
. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0011420-34.2019.8.08.0035

Apelante: Roberto Rocha de Azevedo

Apelado: Letícia Apolinário Rody

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 221-222), integrada pela decisão dos embargos de declaração (fls. 237-238), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada por Letícia Apolinário Rody contra Roberto Rocha de Azevedo, julgou procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a liminar concedida, determinar ao requerido a desocupação do imóvel objeto do litígio, condenando-o ao pagamento dos alugueis no período de 15/03/2019 até a data de saída do apartamento, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 241-260), pretendendo a nulidade da sentença, suscita ofensa ao inciso III do art. 125 do CPC pela rejeição da denunciação á lide. No mérito, sustenta que (a) a apelada não tem legitimidade ativa para a reivindicatória, pois não comprovou o domínio do imóvel, já que apresentou apenas o contrato de aquisição mediante arrematação de imóvel, mutuo e alienação fiduciária em garantia no SFI; (b) a reivindicatória não é meio adequado para a pretensão da apelada, devendo ser observado as normativas da Lei de Locações, com a respectiva promoção da ação de despejo; (c) exercia posse justa sobre o imóvel.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa (fl. 262).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença pela rejeição da denunciação à lide

A denunciação à lide é meio de garantia de celeridade processual para o chamamento de pessoa que possa, potencialmente, ser responsabilidade pelo julgamento da ação, devendo tal requerimento ser devidamente justificado. Não se trata, portanto, de um ato automático ou obrigatório ao magistrado apto a gerar, por si só, nulidade do processo.

No caso da reivindicação de posse, a pretensão se direciona àquele que está na posse efetiva do bem, resistindo ao direito restituição por aquele que tem o domínio sobre o bem. As eventuais consequências e prejuízo do apelante, enquanto locatário do imóvel, pela desocupação forcada deve ser discutida em procedimento próprio contra o locador, não havendo justificativa para embaraçar a imissão.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

O apelante se insurge contra a sentença proferida pelo pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada por Letícia Apolinário Rody contra Roberto Rocha de Azevedo, julgou procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a liminar concedida, determinar ao requerido a desocupação do imóvel objeto do litígio, condenando-o ao pagamento dos alugueis no período de 15/03/2019 até a data de saída do apartamento, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Para tanto, sustenta que (a) a apelada não tem legitimidade ativa para a reivindicatória, pois não comprovou o domínio do imóvel, já que apresentou apenas o contrato de aquisição mediante arrematação de imóvel, mutuo e alienação fiduciária em garantia no SFI; (b) a reivindicatória não é meio adequado para a pretensão da apelada, devendo ser observado as normativas da Lei de Locações, com a respectiva promoção da ação de despejo; (c) exercia posse justa sobre o imóvel.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
o ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu
”
(REsp n. 1.060.259/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017.)

Em que pese a irresignação do apelante, a apelada arrematou o imóvel em leilão da Caixa Econômica Federal, conforme contrato de aquisição formalizado com a instituição bancária (fls. 18-29), devidamente averbado na matrícula do imóvel (fls. 184-186), de modo que está demonstrado o seu domínio e, via de consequência, legitimidade para pleitear a reivindicação de posse.

Por sua vez, a relação jurídica de locação do apelado com o anterior proprietário do bem não afeta a pretensão da apelada, tampouco desconstitui a modalidade processual adotada para exercê-la, não havendo que se falar em adoção do rito de despejo previsto na Lei 8.245/91.

Aponta-se ainda que o contrato de locação realizado pelo apelante não foi averbado no registro do imóvel, de modo que não pode ser adotado como fundamento para oposição e, por está mesma razão, torna injusta a sua posse a partir do momento em que cientificado da aquisição do por terceiro e cria embaraço à desocupação.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO AVERBADO JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL. CIRCUNSTÂNCIA INOPONÍVEL AO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito de propriedade confere a seu titular a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (CC, art. 1.228). 2. A reivindicação do bem de quem injustamente o possua pressupõe que restem configurados três requisitos: o domínio do reivindicante sobre a coisa, a posse injusta de quem a detenha e a perfeita caracterização do imóvel. 3. A prova documental produzida demonstra a individuação do bem, comprova que ele adquirido pela agravada através do Contrato de Aquisição mediante Arrematação de Imóvel, Mútuo e Alienação em Garantia no SFI Sistema Financeiro Imobiliário, em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal. Bem ainda, que o agravante celebrou contrato de locação do imóvel com o antigo proprietário pelo prazo de trinta meses, com início em 1º/06/2017 e encerramento em 1º/12/2019. Todavia, a averbação do contrato de locação no registro de imóveis é imprescindível para que a locação possa ser oposta ao adquirente e, no caso, constata-se que o contrato não foi averbado junto à matrícula do imóvel em questão, circunstância que revela não ser a locação oponível a adquirente. 4. A falta de averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel reivindicado convola a posse exercida pelo recorrente em posse injusta e não pode ser oposta à agravada. 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005980, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

Por fim, “
quanto aos alugueis, estes são devidos aos adquirentes, uma vez que os recorrentes permaneceram na posse do bem de maneira injusta, pois sabiam que ele já havia sido adjudicado por terceiro, além de terem recebido notificação para desocuparem o imóvel
”. (TJES, Classe: Apelação, 038130005549, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2016, Data da Publicação no Diário: 08/11/2016)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão presencial 01.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

S
essão de 01/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.